Tribunal: TJDFT
Processo: 0740785-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE TELEFONE APREENDIDO. TERCEIRA INTERESSADA. PROPRIEDADE COMPROVADA. CELULAR UTILIZADO PELO CONDENADO NA PRÁTICA DO CRIME. PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado por sentença penal condenatória que o réu efetivamente fez uso do celular da requerente na prática do tráfico de drogas, não há que se falar em restituição do bem, agindo em acerto a magistrada de primeiro grau que decretou o perdimento do bem em favor da União.
2. Recurso conhecido e não provido (art. 243, CF e art. 63, Lei n. 11.343/2006).